Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719560-93.2020.8.07.0007 RECORRENTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO RECORRIDO: BANCO INTERMEDIUM SA DESPACHO Na petição de ID no 37771347, o recorrente RICARDO ALVES BARBARA LEÃO requer a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em conta judicial (ID no 37621147). Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, eventual pedido de cumprimento provisório da sentença ou outras providências de caráter executivo deverão observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007